Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA–CUIABÁ III– SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento no 1031837-52.2020.8.11.0041, ajuizada por JACKELYNE DE SOUZA PONTES, deferiu o pedido incidental de tutela de urgência, para suspender os efeitos do leilão e manter a autora, ora agravada, na posse do bem imóvel.
Para tanto, as agravantes alegam, em síntese, que estão sendo prejudicadas pela decisão de base, tendo em vista que foram obrigadas a suspender os efeitos do leilão devidamente realizado, tendo que proceder com a devolução dos valores despendidos pelos arrematantes do imóvel.
Ressaltam que as obrigações exigidas e que resultaram na expropriação extrajudicial do imóvel, estão em consonância com o que foi avençado no contrato de venda e compra do imóvel, que não possui qualquer irregularidade.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, não há justificativa plausível para o deferimento de medida urgente, sobretudo porque a decisão objurgada teve por objetivo resguardar o resultado da lide em que será decidida a questão da existência ou não de encargos abusivos, os quais, acaso restem comprovados, podem resultar na modificação das bases do contrato firmado entre as partes e, por consequência, na diminuição das parcelas cobradas.
Assim, não comprovada a plausibilidade do direito da parte agravante e muito menos o perigo de dano que possa advir, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.